Tribunal: CARF
Processo: 15465.002886/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.002886/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.611 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JORGE PEREIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.002886/2010-16
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002886/2010-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento no 2008/853123081393429 (fls. 5 a 8), em
desfavor do interessado acima qualificado, após revisão de sua DIRPF, Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2008, ano-calendário
2007 (fls. 19 a 24), para exigência de imposto suplementar no valor de R$ 7.063,85,
mais multa de oficio de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação (fl. 6),
foi efetuada glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, no valor de R$ 25.686,72, pelo motivo que se transcreve:
Glosa do valor de R$ 25.686,72, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Valores passíveis de dedução a titulo de pensão (alimentos):
Christina M.F. Azeredo: R$ 6.156,75.
Thammy S Azeredo Martins e Nathaly A Martins: 114 % do salário mínimo cada (R$
5.095,80 cada).
A ciência ao lançamento se deu em 25/06/2010 (fls. 25 e 26). Inconformado, o
interessado apresentou impugnação em 22/07/2010 (fls. 2 a 4), discordando
integralmente da glosa e alegando, em síntese, que:
- o pagamento segue determinação judicial;
- os valores pagos de R$ 8.400,00 à filha NATHALY AZEREDO MARTINS e de R$
1.230,00 à filha THAMMY STEFANY AZEREDO MARTINS não foram abatidos pela
RFB do montante cobrado;
- os valores das pensões pagas às filhas NATHALY e THAMMY STEFANY está em
conformidade com o declarado por elas. Em virtude de estarem se preparando para o
concursos necessitavam de uma quantia maior, o que foi dado e comprovado;
- a pensão de ALESSANDRA CARTES DE ALMEIDA, mãe de seu neto, filho de seu
filho falecido, foi acordada em juízo e corresponde ao valor das compras mensais;
- MARIA ROSILDA BARBOSA DE MELHO trabalha em sua residência e o valor
pago a ela foi abatido, não agindo de má fé.
Como prova em seu favor anexa cópia de acordos com pedido de homologação, em
19/07/2006, ao Juiz de Direito, referentes aos processos de no 2005001118881-7,
2004001097206-3, e 2005001027267-5 (fls. 9 a 14); lista de valores e contas de próprio
punho (fl. 15); declarações firmadas (sem reconhecimento em cartório) por
ALESSANDRA CARTES DE ALMEIDA (fl. 16) e MARIA ROSILDA BARBOSA
DE MELO (fl. 17).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002886/2010-16

de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública. Valores pagos por liberalidade não
são dedutíveis da base de cálculo do imposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são a
dedução indevida de pensão alimentícia de Nathaly Azeredo Martins, no valor de R$ 8.400,00
e de Thammy Stefany A. Martins, no valor de R$ 1.230,00.
Do Mérito
Das Glosas sobre Deduções de Pensão Alimentícia Judicial
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002886/2010-16

Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado em relação a esta infração.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Acolho a impugnação por ser tempestiva e reunir os demais requisitos de
admissibilidade.
A exigência decorre da glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública.
Relativamente às deduções, o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda –
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Sobre a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, transcrevem-se
trechos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008, a alínea “f” do inciso
II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, restou assim redigida:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Conforme previsão legal, portanto, são requisitos para a dedutibilidade: a) que o
pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência das
normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou de escritura pública (Código
Civil, artigo 1.124-A). Evidencie-se, pois, que valores pagos por liberalidade não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto.
Na DIRPF, o contribuinte declarou pagamentos de pensão alimentícia aos
beneficiários seguintes, nos valores relacionados (fls. 21 e 22):
- CHRISTINA MARGARETH DE FREITAS AZEREDO R$ 6.156,75
- MARILIA BARBARA SOUZA SANTOS MARTINS R$ 5.758,32
- THAMMY STEFANY AZEREDO MARTINS R$ 12.360,00
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002886/2010-16

- ALESSANDRA CARTES DE ALMEIDA R$ 4.200,00
- NATHALY AZEREDO MARTINS R$ 13.560,00
Total R$ 42.035,07
Do valor total pleiteado de R$ 42.035,07, a autoridade lançadora admitiu como
dedutível o montante de R$ 16.348,35 (correspondente ao somatório dos valores
pagos a CHRISTINA (R$ 6.156,75), THAMMY (R$ 5.095,80) e NATHALY (R$
5.095,80)), tendo glosado o valor de R$ 25.686,72 por falta de comprovação ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
...
Em relação à pensão paga no período a THAMMY, o interessado não anexa
prova alguma aos autos, assim mantém-se o valor glosado de R$ 7.264,20 (valor
declarado menos valor acatado pela autoridade lançadora => R$ 12.360,00 - R$
5.095,80). Salienta-se que sem os documentos comprobatórios é impossível avaliar se
a parcela de R$ 1.230,00 não foi abatida pela RFB do montante cobrado, como
registra na impugnação, observando, ainda, que para a dedução seria necessária a
comprovação de que pagamento está “dentro” do valor acordado judicialmente, além
daquele já acatado pela autoridade fiscal. Na peça impugnatória, o interessado alega
que teria efetuado pagamentos em valor maior à filha para ajudar em sua preparação
para concursos. Assim, ainda que o referido pagamento tivesse sido comprovado, sua
dedução não seria admitida, pois valores pagos por liberalidade não são dedutíveis da
base de cálculo do imposto por falta de previsão legal. Para a dedução, é necessário
que estes estejam de acordo com a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, como dispõe a alínea “f” do inciso II do art. 8o da
Lei no 9.250, de 1995, anteriormente transcrita.
...
Sobre o pagamento declarado a NATHALY, no valor de R$ 13.560,00, a
autoridade fiscal reconheceu como dedutível o valor de R$ 5.095,80 e indedutível o
restante no valor de R$ 8.464,20. Contudo, não é possível julgar de outra forma, já que
o interessado não trouxe provas relevantes para a dedução da despesa, como se
esclarece. Os acordos com pedidos de homologação ao Juiz de Direito (fls. 9 a 14) de
nada servem se desacompanhados das homologações em si, uma vez que não é
possível inferir se, de fato, foram homologados, o que é essencial para a dedutibilidade
do dispêndio. O interessado deveria ter anexado aos autos, além dos pedidos, as
páginas do processo judicial em que o juiz homologa os acordos. Ademais, o
contribuinte não anexou documentos comprobatórios dos valores efetivamente pagos a
NATHALY, sendo então impossível avaliar se a parcela de R$ 8.400,00 não foi
abatida pela RFB do montante cobrado, como alega na impugnação, observando,
ainda, que para a dedução seria necessária a comprovação de que pagamento está
“dentro” do valor acordado judicialmente, além daquele já acatado pela autoridade
fiscal. Salienta-se que, na peça impugnatória, o interessado informa que teria efetuado
pagamentos em valor maior à filha para ajudar em sua preparação para concursos.
Contudo, nesse caso, como explicitado anteriormente, ainda que o referido pagamento
tivesse sido comprovado, sua dedução não seria admitida, pois valores pagos por
liberalidade não são dedutíveis da base de cálculo do imposto por falta de previsão
legal. Para a dedução, é necessário que estejam em conformidade com decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
...
Desta forma, concordo com a glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 25.686,72 (MARILIA R$ 5.758,32
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.611 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002886/2010-16

+ THAMMY R$ 7.264,20 + ALESSANDRA R$ 4.200,00 + NATHALY R$
8.464,20).
Acrescento, ainda que considero insuficiente, neste caso, a documentação
apresentada pelo recorrente (e-fls. 41/66) pois delas não constam documentos probatórios de
pagamentos, conforme já explicitou o julgamento anterior.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar
a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original